Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE NULIDADE DA DEMISSÃO. EFEITOS “EX TUNC”. ABONO DE PERMANÊNCIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso e a remessa necessária. Apelação interposta pela parte ré e a remessa necessária (CPC, art. 496, I) visam à reforma da sentença de procedência parcial do pedido de pagamento dos valores referentes ao abono de permanência comum a contar de 09.12.2018.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ingressou no serviço público distrital em 16.11.1990, no cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; (ii) em 11.03.2016, foi demitida de seu cargo efetivo, ato posteriormente declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado, que determinou sua reintegração ao serviço público a contar da data da demissão; (iii) a reintegração ocorreu em 18.02.2021; (iv) em 02.1o.2023, requereu administrativamente o abono de permanência especial; (v) inicialmente, o benefício foi concedido a contar de 27.05.2016, por ter completado os requisitos para aposentadoria especial e optado por permanecer em atividade; (vi) entretanto, a Administração Pública, antes de iniciar o pagamento do abono de permanência, instaurou novo processo administrativo e, no exercício da autotutela administrativa, revisou o ato anterior, para desconsiderar do tempo de serviço especial, o período em que o servidor permaneceu afastado do cargo (durante a demissão – 11.03.2016 a 18.02.2021), por entender que não poderia ser computado como tempo insalubre; (vii) em 06.06.2024, a Administração Pública tornou sem efeito a concessão do abono de permanência especial e concedeu o abono de permanência, na modalidade comum, a contar de 09.12.2018, sob o fundamento de que, durante o período que esteve afastado (demitido), o servidor não estaria exposto a agente nocivo que prejudicasse a sua saúde; (viii) a parte autora ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo c/c cobrança de abono de permanência em 16.12.2024, pretendendo o restabelecimento do abono especial desde 27.05.2016; (ix) sobreveio sentença parcialmente procedente, que reconheceu o direito ao abono de permanência somente a partir de 09.12.2018, em conformidade com o ato revisional mantido pela Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os efeitos ex tunc da decisão judicial que anulou a demissão e determinou a reintegração do servidor alcançam também o direito ao abono de permanência especial, a partir de 27.05.2016, mesmo durante o período em que o servidor esteve afastado do exercício do cargo (11.03.2016 a 18.02.2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O abono de permanência não possui natureza indenizatória, tampouco constitui vantagem automática decorrente do tempo de serviço. Trata-se de parcela de natureza compensatória, devida ao servidor que, após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade (CF, art. 40, §19 e LC Distrital no. 840/2011, art. 114).
5. Na modalidade especial, o benefício pressupõe, além da opção pela continuidade do labor, a efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde ou à integridade física (Lei no 8.213/1991, art. 57 c/c Súmula Vinculante no 33/STF). Assim, o abono de permanência especial pressupõe a concomitância entre a permanência em atividade e a manutenção das condições especiais de trabalho.
6. A ausência de efetivo exercício durante o período em que o servidor esteve afastado por demissão — ainda que posteriormente anulada — impede o reconhecimento do direito ao abono de permanência especial naquele intervalo, por inexistir o pressuposto fático que o justifica, qual seja, o labor em condições insalubres.
7. A reintegração do servidor público ao cargo anteriormente ocupado, em virtude de anulação da demissão, implica o retorno ao serviço com todos os direitos e vantagens que lhe seriam devidos, ressalvadas as vantagens de natureza indenizatória ou aquelas que dependem do efetivo exercício, não sendo possível o pagamento, no período de afastamento, de vantagens que pressupõem a exposição efetiva a agentes nocivos. Precedente do STJ.
8. O título judicial formado no processo no 0702216-66.2020.8.07.0018 limitou-se a anular a demissão e determinar a reintegração, com o pagamento das parcelas de caráter geral, sem abrangência de vantagens sujeitas à efetiva prestação de serviço, como o abono especial. A autoridade da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e 508) restringe-se ao que foi efetivamente decidido, sendo vedada a ampliação do alcance material para incluir situações não discutidas no processo de origem.
9. Quando o servidor foi demitido (11.03.2016), ainda não havia completado o tempo mínimo para aposentadoria especial, e, quando o completou (27.05.2016), já se encontrava afastado, sem exposição a agentes nocivos. Assim, a Administração, ao revisar o ato inicial e fixar o marco temporal do abono comum em 09.12.2018, agiu em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput). Nessa conformidade, a sentença não ofendeu à coisa julgada.
10. A sentença está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição (CPC, art. 496, I), em razão da condenação parcial da Fazenda. No ponto, a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto reconheceu direito já admitido administrativamente e não implementado. Assegurou pagamento do benefício com atualização pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação e remessa necessária desprovidas.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI; 37, caput; 40, §§ 4o, 17 e 19; CPC, arts. 502, 508, 496, I, e 932, III; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 3o; LC Distrital no 840/2011, art. 114; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.941.987/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 10/12/2021; acórdão 1918552, 0707700-57.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 20/09/2024; acórdão 2050756, 0722934-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe 08/10/2025; acórdão 2048450, 0725228-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 02/10/2025.